Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9°, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As declarações uníssonas da vítima, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, as quais foram corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, comprovam a conduta do acusado.
2. Incabível falar em absolvição ou desclassificação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo de exame de corpo de delito.
4. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018), razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.